Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727598-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, R. CASTRO E CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação condominial, no 0725417-12.2018.8.07.0001 (ID 200828118 dos autos de origem), ajuizada por CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, REGINA MARIA DE FREITAS CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor de JOSE EVANGELISTA TERRABUIO, nos seguintes termos: Rejeito a exceção de pré-executividade de Id 197335741, novamente o executado insiste em levantar questões já analisadas e preclusas há muito tempo, diga-se de passagem, em flagrante desrespeito ao princípio da boa fé na condução processual. Condeno, o executado, em litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, mais as custas processuais. Cumpra-se a decisão ID 196132119. Em suas razões recursais, o agravante alegou que se trata de cumprimento de sentença de ação monitória fundada em confissão de dívida decorrente de taxa de condomínio, loteamento irregular. Defendeu que o valor é inexigível por força do Tema Repetitivo 882 do STJ e do Tema 492/RG do STF. Argumentou que não é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo fato de que os dois outros lotes já foram alienados para pagamento de débitos condominiais, remanescendo apenas um, tratando-se de situação fática diversa das análises anteriores e que justifica o reconhecimento do bem de família. Destacou que, em razão da idade, deve lhe ser garantido o direito de moradia. Requereu o deferimento de efeito suspensivo para evitar a venda direta do lote e, no mérito, reconhecer a inexigibilidade das taxas associativas exigidas, subsidiariamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. Decisão determinando a comprovação da hipossuficiência (IDs 61328102 e 61683180). Preparo recursal recolhido (ID 61926081 e 61926082). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. De início, impende ressaltar que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória fundada em uma confissão de dívida assinada no dia 11/06/2016, na qual foi reconhecida a obrigação de pagamento dos débitos referentes às taxas condominiais (ID 21946307 dos autos originários). Dito isso, a primeira conclusão é a de que o agravante sempre teve conhecimento e expressamente concordou com a cobrança de valores voltados para cobrir as despesas comuns a todos que residem no condomínio. A alegação de que não anuiu com as cobranças é manifestamente contraditória à válida confissão de dívida por ele subscrita (ID 21946307 dos autos originários), fato que, por si só, afasta a aplicação das teses do Tema Repetitivo 882 do STJ e do Tema 492/RG do STF e reforça a exigibilidade da obrigação. Os direitos possessórios dos lotes foram penhorados (ID 101961139) e o devedor intimado (IDs 101961138, 101961142 e 101961141). No dia 14/09/2021, formulou proposta de quitação de débitos para dar em pagamento o lote 10 no mesmo condomínio, sem qualquer alegação de bem de família (ID 103036861). A avaliação dos bens foi homologada pela decisão de ID 108080198. O devedor apresentou a primeira exceção de pré-executividade, no dia 27/01/2022 (ID 113817680), alegando se tratar de bem de família e haver excesso de execução, a qual foi rejeitada pela decisão de ID 114779962, proferida no dia 07/02/2022. Em face desta decisão foi interposto o AGI 0708490-32.2022.8.07.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 119296007) e, no mérito, negado provimento ao recurso, conforme acórdão de ID 148666329, cuja ementa a seguir transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINAIS. INOPONÍVEL. 1. A via estrita da exceção de pré-executividade não se presta para impugnar matérias preclusas. 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação, em tese, a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existe anterior pronunciamento, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação. 3. É inoponível a impenhorabilidade do bem de família em relação à dívida decorrente de taxas e contribuições condominiais devidas em função do imóvel, conforme previsão do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1427687, 07084903220228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Novamente, no dia 20/05/2024, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando bem de família e excesso de execução. Entretanto, visando afastar a preclusão e o pagamento da multa por litigância de má-fé, argumenta que na primeira vez era possuidor de dois outros lotes que já foram alienados e que agora, eventual alienação do último que lhe pertence o deixará sem moradia (ID 197335741). Contudo, a exceção legal acerca do bem de família é clara no sentido de que “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se” “movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”, nos exatos termos do art. 3o, inc. IV, da Lei 8.009/90. Outro ponto a ser destacado, é que o agravante não demonstra que este é o seu único bem imóvel. Deixou de demonstrar, inclusive, a alegação de hipossuficiência, optando por recolher as custas à apresentar a declaração de imposto de renda e outros documentos financeiros, fato que não coaduna com a alegação de que “O IDOSO EXECUTADO NADA MAIS TEM a não ser sua única residência de moradia (imóvel erigido sobre o lote W-14)” (ID 61168245 - Pág. 7). Assim, em princípio, não vislumbro fundamento fático que ampare a alegação de que o seu direito de moradia será violado nem que seja apta a afastar a multa aplicada por litigância de má-fé. Consigne-se que o resultado em outras ações judiciais não tem o condão de alterar a coisa julgada material formada nos autos de origem. Ante o exposto, não se vislumbrando a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital